Tribunal: TJDFT
Processo: 0720258-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). CURSO DE FORMAÇÃO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. CONTAGEM DO CURSO DE FORMAÇÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 1.031,21 (mil e trinta e um reais e vinte e um centavos), com atualização monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de 18/09/2023, data em que deveria ter sido paga”.
2. Na origem, o autor informou ter participado do Curso de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal e que, assim, faz jus ao auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo e ao cômputo do período do curso como tempo de serviço para fins de aposentadoria. Esclareceu que o curso foi realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023 e que os alunos foram dispensados das aulas presenciais da última semana (21/08/2023 a 24/08/2023). Sustentou que a despeito da ausência de atividade presencial, os alunos permaneceram à disposição da PCDF e sujeitos ao Regime Escolar da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, na modalidade Ead, no período de 19 a 24/08/2023. No entanto, não foi realizado o pagamento do auxílio financeiro desses dias e nem dos finais de semana correspondentes (19/08 e 20/08).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parte recorrente isenta de custas. Foram ofertadas contrarrazões.
4. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que o pagamento do auxílio pretendido pelo recorrido e a contagem do período do curso para fins de aposentadoria violam o edital, o princípio da legalidade e a regra constitucional que proíbe a contagem de tempo fictício, vez não ter havido aulas presenciais no período informado e, consequentemente, frequência por parte dos alunos.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da parte recorrida ao recebimento do auxílio financeiro previsto na Lei no 9.624/98, referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023, bem como à inclusão do período para efeitos de aposentadoria.
6. O recorrido inscreveu-se em concurso público, regido pelo EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), cuja segunda etapa consistia na participação em curso de formação profissional a ser realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023. Consta nos autos que, de 21/08/2023 a 24/08/2023, as aulas do curso de formação foram ministradas na modalidade EaD com encerramento ocorrido em cerimônia realizada no dia 25/08/2023.
7. O candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tem direito a receber auxílio financeiro durante o curso de formação, não havendo ressalva na legislação quanto à necessidade de frequência a aulas presenciais (art. 14 Lei Federal 9.624/1998). E, conforme já fixado na jurisprudência, o período do curso de formação é considerado para todos os efeitos como efetivo exercício do cargo, inclusive para fins de aposentadoria. Nesse sentido: (Acórdão 1391844, 07241972620218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 16/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. No caso dos autos, sobressai que, tendo a parte recorrida efetivamente participado do curso de formação profissional, realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023, faz jus ao recebimento da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período. Do mesmo modo, o referido período deve ser contado como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria. Entendimento diverso implicaria violação não só às normas do edital como também afronta ao disposto no art. 14 da Lei n. 9.624/1998. Nesse sentido: (Acórdão 1940914, 0759094-75.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.); (Acórdão 1869235, 0764183-16.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.); (Acórdão 1908372, 0761545-10.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.).
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.